Tribunal: STF
Processo: HC 252544
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Maciel de Moraes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.242.433/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.  



    Aduz, ainda, a ausência de fundamentação idônea para fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso do que o cabível em razão da pena imposta.



    Requer, ao final, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, bem como a adequação do regime inicial do cumprimento da reprimenda.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmulas 282 e 356/STF, e Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial. 2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 4)  



    No STJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiros, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Quanto à controvérsia recursal, no que se refere à inexistência de produzida em juízo quanto à traficância (art. 155 do CPP), incidem os óbices das Súmulas n. 282/STF e 356/STF, uma vez que a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento.



    (...)



    Ademais, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: 



    Realmente, ficou comprovado que Anderson Maciel de Moraes, no dia 16 de setembro de 2019, na hora e local indicados na denúncia, guardava e mantinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 16 porções de “crack”, pesando 3,7g; 47 porções de cocaína, pesando 17,6g; e 16 porções de “maconha”, pesando 15,8g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...] 



    De fato, a prova oral amealhada aos autos (fls. 172), acrescida do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação preliminar (fls. 24/27) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 173/176) não deixam dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, servindo como prova cabal da materialidade delitiva e, também, se constituindo em importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade. 



    O policial civil Gilvan Rodrigo Gomes de Oliveira relatou que, juntamente com sua equipe, participou de operação juntamente com o Ministério Público de São Paulo, em cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão temporária em desfavor do réu na residência dele, onde foram localizadas as substâncias entorpecentes, quantia em dinheiro e aparelhos de telefonia celulares. 



    Não há razão para se duvidar da veracidade do relato do agente policial, que merece fé até prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiu escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. Vale observar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito. 



    Mas não é só. 



    O Promotor de Justiça, Dr. Carlos Bruno Gaia narrou que atuava na Ciber Gaeco, ocasião em que auxiliou no cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão na residência do apelado, investigado pela prática de delitos de extorsão, sendo encontrada a quantia aproximada de R$ 300.000,00 em dinheiro, além de substâncias entorpecentes. A quantidade, variedade e forma de embalo dos entorpecentes bem como o local onde estavam guardados, indicava que se tratava de entorpecente para fins de tráfico. Na ocasião o réu disse que usava “crack”, cocaína e “maconha”. 



    [...] 



    Ora, a prova oral atestou a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas no interior de um armário do réu, sendo certo que referida quantidade e forma de embalo indicavam que se tratava de entorpecente para fins de tráfico. As imagens de fls. 32/40 comprovam a grande quantidade de drogas apreendida, bem como revelam que as drogas estavam embaladas individualmente, prontas para a entrega ao consumo de terceiras pessoas. Tomaz Eugênio de Abreu Silva, médico psiquiátrico, disse que o réu foi seu paciente em 2019, quando se mostrou ansioso e se queixava sobre o término do relacionamento e filhos. No final de 2019, ele retornou e disse que tinha ficado preso por 32 dias e tinha recaído no uso de cocaína. Não se manifestou sobre os fatos descritos nos autos. 



    [...] 



    Nessa conjuntura, é bem de ver que a desclassificação operada pelo Juízo monocrático não pode subsistir, merecendo a r. decisão monocrática ser reformada, nos termos postulados pelo diligente Promotor de Justiça oficiante. De fato, a razoável quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, embaladas em porções individuais e prontas para a venda, e a apreensão de expressiva quantia em dinheiro, aproximadamente R$300.000,00, aliadas às demais circunstâncias apuradas nos autos, bem esclarecidas pela prova oral produzida, não deixam dúvidas de que o acusado Anderson estava, efetivamente, envolvido com o tráfico de drogas, não havendo como subsistir, portanto, a desclassificação para o delito descrito no artigo 28, da Lei de drogas (fls. 250/254). 



    Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”), uma vez que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, quanto à desclassificação do delito, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos.



    (...)



    Na mesma linha: "No caso, a eg. Corte de origem manteve a sentença condenatória, de acordo com a análise do arcabouço probatório, concluindo pela condenação do ora recorrente quanto ao delito de tráfico de drogas. Assim modificar as conclusões fáticas do acórdão de origem e absolver o ora agravante ou desclassificar a conduta para o delito de posse para consumo pessoal, como pretende a defesa, demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça." (AgRg no REsp n. 1.988.016/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 30/6/2022.) 



    De igual sorte: "Quanto ao pleito de desclassificação da conduta do agravante, ficou evidenciado, pela análise atenta às conclusões da Corte local, que há provas suficientes da materialidade e da autoria do recorrente para sustentar sua condenação nas infrações penais ora imputadas. Rever a posição adotada pelas instancias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos." (AgRg no AREsp n. 2.036.179/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 16/5/2022.)”. (edoc. 5, p. 2-6, grifamos)  



    Consigo ainda que, quanto à atenuante tráfico privilegiado, o Tribunal de Justiça local, assim consignou:  



    “(...)



    Na derradeira fase, em razão da quantidade, diversidade e espécies de entorpecente apreendidos, além da apreensão de expressiva quantia em dinheiro de origem incomprovada, cerca de R$300.000,00, não se mostra cabível a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que referido benefício tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, de “primeira viagem”, e não aqueles que estão inseridos em atividades criminosas, efetivamente comprometidos com o tráfico e que fazem do comércio de drogas o seu meio de vida, como, certamente, é o caso d o apelado Anderson”. (edoc. 2, p. 7, grifamos)  



    Com efeito, as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente